Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DE CONGRUÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE. PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO.
1. De acordo com o princípio da adstrição, a atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a decisão ou respectivo capítulo que extrapola a pretensão. É extra petita o provimento judicial que concede pedido diverso daquele que foi pedido.
2. No caso, a decisão está em absoluta consonância com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos alegados pelas partes, desde que observe as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da lide. Assim, não há violação ao princípio da congruência quando houve expressa manifestação do juízo quanto ao pedido, mesmo que adote fundamento diverso daquele pretendido pela parte.
3. Não há qualquer irregularidade na instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos em que tramita o cumprimento de sentença. O procedimento da desconsideração atendeu aos requisitos estabelecidos nos artigos 133 e seguintes do CPC: o cumprimento de sentença permaneceu suspenso, os requeridos foram citados e aprestaram defesa. Desnecessária a instauração de processo autônomo.
4. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor-CDC utiliza, sem qualquer preocupação em conceituar, uma diversidade de termos e expressões que ensejam a desconsideração: abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação do estatuto ou contrato social. Ademais, no § 5o, amplia-se a desconsideração sempre que a pessoa jurídica for, “de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
5. Independentemente de má-fé ou de qualquer conduta abusiva, o patrimônio dos sócios pode ser alcançado e penhorado para satisfazer dívida em favor do consumidor. Em outras palavras e em interpretação literal do dispositivo: basta existência de dívida vencida decorrente de relação de consumo para que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios.
6. Em que pese crítica doutrinária, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceita a literalidade do disposto no § 5o. A Corte admite a incidência e aplicação isolada do dispositivo, ou seja, a desconsideração da pessoa jurídica “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Precedentes.
7. O cumprimento de sentença iniciou em 08/05/2017; desde então foram empreendidas, sem êxito, várias diligências para o cumprimento da obrigação. Estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor (artigo 28, § 5o, do CDC).
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.